Tribunal: STJ
Processo: 0002005-97.2021.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898993 - PR (2025/0115159-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO TADASHI SAKUMA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
AGRAVADO
: PANIFICADORA NOVA MARINGA LTDA
ADVOGADO
: MESSIAS QUEIROZ UCHOA - PR030553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a6f8a27-8437-4b0f-b55d-03647d169d2a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898993 - PR (2025/0115159-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO TADASHI SAKUMA
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
AGRAVADO
: PANIFICADORA NOVA MARINGA LTDA
ADVOGADO
: MESSIAS QUEIROZ UCHOA - PR030553
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO TADASHI SAKUMA
(RICARDO) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada,
qual seja, incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, alegou ter impugnado, de forma
efetiva, a incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 517-523).
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 527).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: c36d23f9-ec94-4d05-b3eb-5448d80a9261

O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que
negou seguimento ao apelo nobre, pois RICARDO, na ocasião, não refutou, de forma
arrazoada, o óbice da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
E isso não fez porque, nas razões do seu agravo em recurso especial,
alegou que é inaplicável o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial,
, deve o agravante não apenas
a incidência da Súmula n. 7 do STJ
mencionar que o referido óbice deve ser afastado, mas também demonstrar que a
solução da controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente apenas a
assertiva de que não se pretende o reexame de fatos e provas, o que não foi feito.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
)
26/11/2008

No mesmo sentido, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: c36d23f9-ec94-4d05-b3eb-5448d80a9261

2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe

30/3/2020
6/4/2020 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.643.618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe

23/3/2020
26/3/2020 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe

23/3/2020
26/3/2020 – sem destaque

no original)

Por isso, porque não foram impugnados todos os fundamentos da
inadmissibilidade do apelo nobre, deve ser mantida a decisão agravada, já que não é
admissível a impugnação de seus fundamentos somente no âmbito do agravo interno,
em virtude da preclusão.
Documento eletrônico VDA50070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: c36d23f9-ec94-4d05-b3eb-5448d80a9261

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50070362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:28
Código de Controle do Documento: c36d23f9-ec94-4d05-b3eb-5448d80a9261

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.993 / PR
Número Registro: 2025/0115159-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020059720218160014 00108602620258160014 108602620258160014 20059720218160014
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO TADASHI SAKUMA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
AGRAVADO
: PANIFICADORA NOVA MARINGA LTDA
ADVOGADO
: MESSIAS QUEIROZ UCHOA - PR030553
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO TADASHI SAKUMA
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO GONCALVES VALLE - PR016879
IEDA MARIA BRANDINO DOS SANTOS SOUZA - PR060555
AGRAVADO
: PANIFICADORA NOVA MARINGA LTDA
ADVOGADO
: MESSIAS QUEIROZ UCHOA - PR030553
Documento eletrônico VDA50333323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 77c85235-a927-43c9-a37b-7575e193168a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 77c85235-a927-43c9-a37b-7575e193168a